Tribunal: TJPA
Processo: 0003467-12.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003467-12.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA JUCILENE DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
É dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original da outorgante. Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida.

Sentença anulada
.

2.
Recurso conhecido e provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA JUCILENE DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Salinópolis, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais (proc. Nº 0003467-12.2019.8.14.0048), proposta contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, considerando a ausência de documento indispensável à propositura da ação, conforme dispõe o art. 320 do CPC/15, não havendo cumprimento do ato processual determinado pelo Juízo pelo autor, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 330, inciso I, do Diploma Legal acima mencionado.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação alegando que quando foi instado pelo juízo de origem a apresentar a via original da procuração, justificou a desnecessidade de tal medida, considerando que os documentos colacionados por advogado possuem fé pública e têm aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas. Sustenta que a petição inicial se encontra completa, já que também juntou, além da cópia da procuração, cópia, dos documentos pessoais da autora, cópia do cartão de CNPJ do Banco réu, boletim de ocorrência e histórico de empréstimo de consignados.

Ao final, requereu o provimento do apelo para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a apelante visa à nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial devido ao descumprimento da determinação de emenda à exordial para que fosse juntado aos autos o instrumento procuratório com a assinatura original da outorgante.

A pretensão recursal girou em torno da desnecessidade da via original, posto que a procuração colacionada seria suficiente para os devidos fins de representação.

Com razão a recorrente.

Isso porque, de fato, é dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original haja vista não se tratar de documento essencial para propositura da demanda, especialmente porque a autenticidade sequer foi questionada pelo réu.

Tal entendimento encontra respaldo em precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO– REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL– INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DIGITALIZADO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADADA ASSINATURA ORIGINAL DA OUTORGANTE– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA–– ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste irregularidade na representação processual pelo fato de a procuração ser apresentada por cópia simples (digitalizada), ainda que ausente autenticação da peça.

2. A procuração juntada aos autos amolda-se à previsão constante do artigo 105 do CPC, caracterizando -se excesso de formalismo a determinação de juntada com a assinatura original da outorgante.

3. Autenticidade que não fora contestada pela parte adversa.

4. Anulação da sentença. Remessa dos autos para regular composição do feito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000742-50.2019.8.14.0048 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023)

Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida, estando convencido de que a determinação de emenda à inicial, para juntada do instrumento procuratório original, mostrou-se exigência judicial desnecessária, razão pela qual a sentença exarada nos presentes autos é nula.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024